Tribunal: TJBA
Processo: 8035607-49.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8035607-49.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO

AGRAVADO: JOAO ANTONIO RIBEIRO SANTOS

Advogado(s)
:
LUCAS MUHANA DAU COSTA registrado(a) civilmente como LUCAS MUHANA DAU COSTA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PRESCRITO PELO MÉDICO ASSISTENTE. DIVERGÊNCIA LIMITADA AOS MATERIAIS. INDICAÇÃO DE TRÊS OPÇÕES DE MARCA PELO MÉDICO, NOS TERMOS DA RN Nº 424/2017 DA ANS. URGÊNCIA CLÍNICA DEMONSTRADA. PERICULUM IN MORA INVERSO AFASTADO. ASTREINTES RAZOÁVEIS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Sul América Companhia de Seguro Saúde contra decisão interlocutória que, em sede de tutela de urgência, determinou o custeio de procedimento cirúrgico por discectomia percutânea, bem como dos materiais indicados pelo médico assistente, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$200,00, limitada ao teto de R$30.000,00. A operadora alega ausência de urgência, prevalência do parecer de sua junta médica, elevado custo do tratamento e desproporcionalidade das astreintes.

II. Questão em discussão
Examina-se a legalidade da decisão que impôs à operadora o dever de custear tratamento cirúrgico indicado pelo médico assistente, frente à discordância técnica da junta médica da seguradora, que se limitou a questionar os materiais sugeridos. Em análise também a validade da conduta médica quanto à indicação de marcas e a adequação do valor fixado a título de multa diária.

III. Razões de decidir
A prescrição clínica emitida pelo profissional responsável pelo acompanhamento direto do paciente prevalece sobre parecer não vinculante da junta médica da operadora, ainda mais quando esta não impugna a necessidade do procedimento, mas apenas parte dos materiais indicados. A conduta do médico assistente observou a Resolução Normativa nº 424/2017 da ANS, que exige a indicação de até três marcas compatíveis com o tratamento proposto, cabendo à operadora custear ao menos uma delas. A urgência foi adequadamente demonstrada pelo risco de agravamento da condição clínica. O custo elevado não afasta a obrigação da operadora quando comprovada a necessidade do procedimento. As astreintes aplicadas mantêm-se proporcionais e adequadas ao fim coercitivo.

IV. Dispositivo e tese
Agravo de Instrumento conhecido e não provido.
Tese de julgamento: "1. A recusa de cobertura por plano de saúde com base em parecer de junta médica que se limita a questionar materiais indicados não se sobrepõe à prescrição do médico assistente. 2. A indicação de até três marcas de materiais, nos termos da RN nº 424/2017 da ANS, é suficiente para permitir a escolha e custeio por parte da operadora. 3. A urgência clínica demonstrada justifica a concessão de tutela de urgência. 4. O custo elevado não afasta o dever de cobertura quando presente risco à saúde do beneficiário. 5. Astreintes fixadas de forma proporcional e com teto razoável são legítimas."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 300; CF/1988, arts. 6º e 196; RN/ANS nº 424/2017, art. 26, §3º.
Jurisprudência relevante citada: TJ-RJ, Apelação 0852222-35.2022.8.19.0001; TJ-DF, Apelação 0710377-59.2020.8.07.0020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO de
nº
8035607-49.2025.8.05.0000
, de Feira de Santana, em que figuram como partes as acima nominadas.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em CONHECER e
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala de sessões, data lançada no sistema.

Presidente

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

Procurador(a) de Justiça